Tribunal: STF
Processo: RE 1280107
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO INTEGRANTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS PARA O RGPS. CARGO NÃO EFETIVADO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. OFENSA AO ART. 40, § 19, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Vera Lúcia Maria da Conceição. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 19, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM 17 DE MARÇO DE 2018. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE FEDERADO FUNDAMENTADO NA ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, POIS NÃO FEZ REQUERIMENTO EXPRESSO. CONSTATAÇÃO DE QUE O(A) AUTOR(A) NÃO É EFETIVO E NÃO INTEGRA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS MENSALMENTE PARA O INSS. VÍNCULO LABORAL POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO SEM PROVA DA PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO NÃO EFETIVO. RESTRIÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AOS SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO, AO QUAL SÓ FAZ JUS OS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    O Tribunal de origem decidiu a lide considerando que não se trata de servidor efetivado mediante prévia aprovação em concurso público.
    As razões do recurso extraordinário não se mostram aptas a infirmar tal fundamento, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como o revolvimento do conjunto probatório, hipóteses inviáveis nesta sede recursal nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito ao abono de permanência foi deferido com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 695.663-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 05.12.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 627.100-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.02.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 821.439-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.10.2014).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora